Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Número do processo: 0709877-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acessei os autos às 6h10. O presente agravo é repetição do AI n. 0709850-02 despachado por este Plantonista na noite de ontem. No primeiro agravo, consignei a má formação do instrumento, haja vista a juntada de documentos relativos à pessoa estranha à lide (ELCY DA CONCEIÇÃO MORAES), os quais inviabilizaram totalmente o seu exame, inclusive quanto ao pedido de efeito suspensivo. No tocante ao presente agravo, nada a prover, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. É dizer, em atenção ao princípio mencionado, é vedado à parte interpor dois agravos de instrumento em face da mesma decisão interlocutória, sendo, em regra, inadmissível o segundo recurso. Além disso, não custa enfatizar que, em caso de instrução deficiente, a solução não é a interposição de novo recurso, data venia, mas sim pleitear, salvo melhor juízo, a incidência do disposto no art. 1.017, § 3o, do CPC (“Na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”). Reza o art. 932, parágrafo único, do CPC: “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Não é caso de plantão ante a existência de questões processuais as quais prejudicam, s.m.j., a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 31 de março de 2022; às 6h29. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial